Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-04.2020.8.11.0022
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000222-04.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (APELANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO –
AÇÃO DE PARCERIA DE ARRENDAMENTO
–
RECONVENÇÃO
–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
LITISPENDÊNCIA
–
NÃO CONFIGURAÇÃO
–
AUSENTE IMPERATIVA TRÍPLICE IDENTIDADE
–
CAUSAS DE PEDIR PRÓXIMAS DISTINTAS
–
TEORIA DA CAUSA MADURA
–
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL
–
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PROVIDO
.

O instituto da litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, exige a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Não há litispendência quando, embora presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, as causas de pedir remota e próxima divergem substancialmente, como ocorre no caso concreto. O fundamento jurídico da reconvenção baseia-se no término do prazo contratual e na notificação prévia de desinteresse na renovação, ao passo que a ação originária fundamenta-se em alegado descumprimento contratual, revelando ausência de identidade entre as causas de pedir. O reconhecimento de litispendência fundado apenas na semelhança do efeito prático das ações é incompatível com a sistemática do art. 337 do CPC.

Preenchidos os requisitos do art. 95, V, do Estatuto da Terra e do art. 22, § 2º, do Decreto nº. 59.566/66, é assegurada a retomada do imóvel pelo arrendador ao término do contrato de arrendamento rural.

Aplicada a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, procede o pedido reconvencional para determinar a desocupação do imóvel rural denominado Fazenda Condor pela parte reconvinda.

Redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para procedência da pretensão reconvencional. Consectários sucumbenciais invertidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000222-04.2020.8.11.0022

APELANTE:

JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADA:

BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, Juiz de Direito
Márcio Rogério Martins
, nos autos da “
Ação Renovatória de Contrato”
processo número 1000222-04.2020.8.11.0022, ajuizada pela parte autora apelada
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
contra a parte requerida apelante, que julgou improcedente a demanda principal, condenando a parte autora nas custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, bem como julgou extinta, sem resolução de mérito, a pretensão reconvencional, condenando a parte requerida reconvinte nas custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa reconvencional.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se incólume a sentença.

Nas razões do apelo Id. 246779362, a parte recorrente JOTTA PARTICIPAÇÕES aduz a incorreção da sentença, porque, em suma, há erro no reconhecimento da coisa julgada da pretensão reconvencional
“em razão da distinção da causa de pedir e pedido, principalmente diante do fato que a r. ação de rescisão de contrato (autos 0001667-45.2018.811.0022) sequer foi julgada, encontrando-se em fase de produção de prova”
(sic).

Sustenta que há preclusão
pro judicato
porque
“o magistrado sentenciante não se ateve ao fato de que, em momento processual precedente, ou seja, na data de 28.07.2020 (ID n.º 35612819), ao analisar questão processual relacionada à ausência de conexão pleiteada pela Bom Jesus, já havia afastado tal pretensão”
de reconhecimento de coisa julgada, tendo realizado expresso
“pronunciamento quanto à distinção da causa de pedir e pedido formulados nas aludidas ações (reconvenção e rescisão contratual)”
(sic).

Relata que
“em 30.09.2021, o juízo singular ainda deferiu a tutela de urgência na reconvenção, permitindo que a Jotta Participações ocupasse o imóvel, após o vencimento do contrato (ID n.º 66838338), decisão a qual foi mantida por essa Colenda Câmara Julgadora (ID n.º 78776310), sem mencionar óbice quanto a superada litispendência”
, sendo
“que o magistrado de 1ª instância, ao se pronunciar pela litispendência na prolação da sentença, acabou por revisitar, sem qualquer alteração fática, um contexto processual já definitivamente apreciado, gerador de estabilidade da demanda, ignorando a preclusão pro judicato, instituto disciplinado pelo artigo 505 do CPC”
(sic).

Assevera que não há litispendência, na medida em que a reconvenção tem causa de pedir e pedidos distintos da ação de rescisão contratual.

Diz que
“da inicial apresentada nos autos da Ação de Rescisão de Contrato n.º 0001667-45.2018, que a causa de pedir é o descumprimento de cláusula contratual, mais precisamente a de n.º 8.1, pois a Bom Jesus passou a utilizar a área objeto da parceria em finalidade diversa da contratada”
, sendo o pedido pela
“procedência da ação para rescindir o contrato de parceria agrícola, objeto da presente, com a consequente desocupação da BJ do imóvel em litígio”
, além da
“condenação da ora apelada nas perdas e danos ocasionados pelo uso do imóvel rural para exercício de atividade de exploração diversa da agrícola”
(sic).

Afiança que na reconvenção
“a causa de pedir é totalmente diversa, eis que Jotta pretendia a retomada do imóvel, objeto do contrato, para exploração direta, em razão do vencimento da parceria e não por descumprimento de cláusula contratual”
, sendo pleiteado “
o despejo compulsório em decorrência do término do prazo de sua renovação, com fundamento no inciso I, do artigo 321 , do Decreto n.º 59.566/1966”
(sic).

Assevera que deve ser aplicada a teoria da causa madura e julgado o mérito da pretensão reconvencional; que
“não há dúvidas de que o contrato de Parceria em evidência se encerrou na data de 30.08.2020, nos termos da cláusula 3.3”
do contrato firmado entre as partes, de modo que
“consoante disposição do artigo 41, V, c/c 48, do mesmo Decreto acima mencionado, o parceiro outorgado é obrigado “a devolver o imóvel ao término do contrato, tal como o recebeu com seus acessórios”
, sendo que
“a Jotta Participações, enquanto parceira outorgante, cumpriu a determinação dos artigos 95, V, da Lei n.º 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e do §2º, do art. 22, do Decreto n.º 59566/66, quanto ao envio de notificação premonitória, informando o desinteresse na renovação do contrato, para exploração direta (ID’s 35405275 e 35405277)”
(sic); deve ser reformado o ônus da sucumbência em relação à pretensão reconvencional.

A parte recorrente pede que
“seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE APELO, para: a) Reformar a sentença ora objurgada, afastando-se a litispendência entre a reconvenção e a ação de rescisão de contrato n.º 0001667-45.2018.811.0022, em razão da distinção entre as causas de pedir e pedidos; e a.1) Por corolário e de forma concomitante requer seja enfrentado o mérito da reconvenção, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC, para que seja julgado procedente o pedido de confirmação da tutela antecipada, que determinou a desocupação do imóvel litigioso, com a consequente inversão do ônus sucumbencial. b) Pela eventualidade, requer seja a sentença reformada, para fim de afastar a condenação da Jotta ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade e com fundamento no artigo 86, §único, do CPC”
(sic).

Intimada a parte recorrida apresentou contrarrazões recursais na peça Id. 246779366, aduzindo, em suma, a correção do édito no tocante à conclusão adota quanto à pretensão reconvencional, porque as
“teses que foram suscitadas, tanto na Reconvenção, como na Ação de Rescisão, incontroversamente se confundem, de modo que até mesmo a Recorrente confessa, quando informa que a busca do despejo da Recorrida fora pleiteada em ambas as demandas, em uma tentativa desesperada de conseguir a desocupação do imóvel, que é a busca principal dos litígios”
(sic). Pede que seja desprovido o apelo.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 248269688.

Pedidos de sustentação oral de ambas partes.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, observa-se que o recurso interposto contém preparo, bem como é adequado e tempestivo, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte requerida reconvinte almejando, em suma, a reforma da sentença recorrida no tocante à pretensão reconvencional extinta sem resolução de mérito, bem como julgamento procedente desta, expedindo-se ordem de despejo contra a parte autora reconvinda.

Aduz, em síntese, que é descabida a conclusão de ocorrência de coisa julgada e litispendência, porque a causa de pedir da pretensão reconvencional não guarda similitude com a causa de pedir da demanda de rescisão de contrato. Sustenta que deve proceder a pretensão reconvencional porque já expirado o prazo do contrato e regularmente cumprida a exigência legal de notificação para não renovação do contrato.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1000222-04.2020.8.11.0022.

AUTOR(A): BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA

REU: JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PROCURADOR: LEANDRO MOTTA DA SILVA

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação Renovatória de Contrato proposta por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
em desfavor de
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a autora, em síntese, que firma negócio de parceria de arrendamento de área rural desde o ano de 2003 com a empresa requerida, sendo que o último instrumento firmado entre as partes é datado de 11 de outubro de 2016 com prazo de término para 30 de agosto de 2020, sempre para a exploração de uma propriedade rural denominada Fazenda Condor para fins de agrícola, com área total de 1.671.0227 (um mil seiscentos e setenta e um hectares, dois ares e vinte e sete centiares), localizada no município de Pedra Preta - MT, registrada sob as matrículas n. 4.608, 4.609 e 4.610 do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT.

Alega a requerente que cumpre com todas as obrigações contratuais e tem o interesse de manter os termos pactuados, porquanto há mais de dez anos de negócio conseguiu formar uma grande área agricultável naquela região
.

Relata
a autora que a empresa ré não quer negociar a renovação do contrato em questão, obrigando-a a buscar a via judicial para a renovação do contrato, pois tem por objetivo evitar que seja prejudicado todos os investimentos e benfeitorias já consolidado s e a consequente perda de qualidade da área de lavoura, bem como, como forma de viabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial da requerente, que, nos termos do a seguir exposto a este juízo, encontra se em recuperação judicial
.

Por tais razões, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto em folha de pagamento da requerente até que se julgue a procedência desta ação.

Ao final,
requer seja julgado procedente os pedido para decretar a renovação do contrato de arrendamento, por igual prazo e nas mesmas condições
.

A inicial veio acompanhada com os documentos Id. 29719515 - Pág. 1/29813450 - Pág. 1.

A decisão proferida em Id. 30273874 recebeu a petição inicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência e designou audiência de conciliação, determinando a citação da parte ré.

Na audiência de conciliação (Id. 34713783), as partes não se conciliaram.

A requerida apresentou contestação e
reconvenção

em Id. 35404635 apresentou preliminar de impugnação ao valor da causa. No mérito, refutou os fatos e fundamentos da exordial, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Ao final, requereu:

A.4) Ao final,
seja julgada procedente a reconvenção, confirmando-se em definitivo a tutela antecipada, determinando-se que a Bom Jesus desocupe o imóvel rural denominado Fazenda Condor, com área de 1.671.0227ha, registrada sob as matrículas ns.º 4.608, 4.609 e 4.610, do CRI de Pedra Preta/MT, em razão do vencimento do contrato, sob pena de multa diária de R$10.000,00
(dez mil reais).

A.5) A condenação da Bom Jesus ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais (artigo 85, §1º, CPC).

A.6) Dá-se à presente reconvenção, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor de R$13.130.748,00 (treze milhões cento trinta mil setecentos e quarenta e oito reais).

B) QUANTO À CONTESTAÇÃO, EM PRELIMINAR:

B.(1) Seja indeferido o pleito de conexão do presente feito com a Ação de Rescisão de Contrato de Código n. 70559, diante da ausência de identidade da causa de pedir e pedido;

B.2) Seja acolhida a impugnação ao valor da causa da ação renovatória, corrigindo-se de ofício e por arbitramento para a quantia de R$12.561.010,00 (doze milhões quinhentos e sessenta e um mil e dez reais), determinando-se a intimação da Requerente ao recolhimento das custas correspondentes, com fundamento na parte final do §3º, do artigo 292, do CPC;

C.1) Seja julgada totalmente IMPROCEDENTE a presente ação renovatória e, por conseguinte, seja a Bom Jesus condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, no percentual de 20% sobre o valor da causa, bem como à litigância de má-fé.

O despacho proferido em Id. 35612819 indeferiu o pedido de reunião de processos, bem como determinou a intimação da parte autora para impugnar a contestação e apresentar resposta ao pedido de reconvenção.

­A parte requerente apresentou sua impugnação e contestação à reconvenção em petição juntada em Id. 37238785, oportunidade em aduziu preliminar de litispendência da reconvenção com a ação de rescisão contratual com pedido de despejo.

Ao final, requereu:

a) Não seja recebida a Reconvenção, em face a ausência de requisito legal, face a ausência de conexão nos termos do já declarada por este juízo;

b) RECONHECER DE PLANO A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA entre a Reconvenção e a Ação Rescisória, consequentemente extinguindo a Reconvenção carreada a peça contestatória.

c) Afastar a demais preliminares arguidas em sede de contestação, frente às impertinências alhures esclarecidas.

d) seja julgada improcedente a reconvenção, em razão da desconexa materialidade com a ação principal, condenando a Requerida em custas processuais e honorários sucumbenciais;

e) sejam acolhidos todos os pedidos elencados na exordial, prosseguindo o feito em seus ulteriores tramites processuais mesmo porque a contestação reforça cabalmente o pleito da Requerente em sua plenitude, inclusive os documento juntados pela empresa Requerida, ao final seja julgado procedente “in totum” o pedido formulado na inicial, com a consequente improcedência da Reconvenção levada à efeito pela requerida.

A requerida/reconvinte apresentou sua impugnação à contestação da reconvenção em petição de Id. 37649203, ratificando os pedidos formulados em sede de contestação e reconvenção.

A decisão proferida em Id. 37736225 acolheu a preliminar incompetência e a avocação de competência e, em consequência, determinou a remessa dos autos para a 4ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial da Comarca de Rondonópolis-MT, por dependência aos autos sob o nº. 1000232-47.2016.8.11.0003.

A parte requerida interpôs embargos de declaração em Id. 37817481 em desfavor da decisão retro.

A decisão de Id. 37929899 acolheu os embargos parcialmente, suspendendo o trâmite do feito até julgamento o recurso do Agravo de Instrumento n. 1016956-96.2020.8.11.0000.

Em Id. 42199304 acostou aos autos o Acordão do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n. 1016956-96.2020.8.11.0000, o qual deu provimento ao recurso, reformando a decisão agravada indeferindo o pedido de reconhecimento de “essencialidade da denominada Fazenda Condor”, bem como revogou a avocação de competência em relação às ações de Rescisão de Contrato e a Renovatória.

A decisão de Id. 64152257 suspendeu o andamento do processo, tendo em vista a arguição de suspeito levantada pela parte autora.

A decisão proferida em Id. 66838338, proferida pelo Juiz Substituto, deferiu o pedido de tutela de urgência postulada pela requerida para a ocupação da área em litígio.

A ré foi emitida na posse do imóvel em litígio (Id. 67751436).

O acordão de Id. 78776310 negou o provimento ao recurso de agravo de instrumento interposta pela autora em desfavor da decisão de Id. 66838338.

Em Id. 85177663 foram juntados aos autos o acordão do julgamento do incidente de suspeição, rejeitando o incidente.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Inicialmente, ressalte-se que, a despeito da previsão contida no art. 12 do CPC/2015, segundo a qual os juízes deverão, preferencialmente, obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença, por se tratar de julgamento de processo com prioridade de tramitação por ter pessoa idosa, esta regra será excepcionada no caso em tela (art. 12, § 2º, inciso VII, CPC/2015).

As partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes estão os pressupostos processuais.

Do julgamento antecipado.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;”

Diante da controvérsia discutida entre as partes e pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas.

Ademais, a parte requerente postulou o julgamento antecipado, não querendo produzir mais provas. A parte requerida, por sua vez, nada se manifestou.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

“Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas.
Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado.

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída,
o requerimento de produção de provas
não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura.
O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo nosso).”

Ainda antes de afrontar o mérito, ressalto que as questões serão resolvidas ante a livre apreciação das provas, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes nos autos, pelo Juízo, ainda que não alegados pelas partes (artigo 371 do CPC), e os motivos ensejadores do convencimento serão objeto de fundamentação, seguindo-se preceito constitucional (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) e processual (artigo 489 do CPC).

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

I - DA LIDE PRIMÁRIA – RENOVATÓRIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL

I.1 - DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Em sua contestação a requerida Jotta sustenta, em sede de preliminar, a Requerente pretende a renovação automática do contrato de Parceria Rural, que prevê a sua participação em 90% (noventa por cento) dos frutos produzidos na área do imóvel rural, ou seja, da soja e do milho, conforme cláusula 4.1.

Ao final, requer seja corrigindo de ofício e por arbitramento para a quantia de R$12.561.010,00 (doze milhões quinhentos e sessenta e um mil e dez reais) referente ao lucro da produção da sofra e do milho, determinando-se a intimação da Requerente ao recolhimento das custas correspondentes, com fundamento na parte final do §3º, do artigo 292, do CPC.

Por sua vez, a parte autora em sua impugnação, refutou a preliminar, sustentando que não tem cabimento a imposição de um valor exorbitante, o contrato estabelece o valor do arrendamento que deve ser firmando anualmente e desde a tentativa da Requerida em rescindir o contrato não houve valores ajustados. Inobstante, a realização de forma todos os pagamentos antecipados à Requerida e devidamente comprovando e anexados na proemial.

Ao final, requer a rejeição da preliminar em razão da observância da Requerente ao artigo 291, II do Código de Processo Civil, mantendo-se o atribuído à causa o apresentado na inicial, restando claro o indeferimento do pleito formulado pela Requerida.

Pois bem.

Após análise aos autos, entendo que a impugnação ao valor da causa deve ser acolhida, pelos fundamentos em que passo a expor.

A atribuição do valor a uma demanda deve obedecer basicamente aos seguintes critérios: a) valor legalmente estipulado; b) benefício patrimonial pretendido pela parte; c) estimativa razoável.

No caso dos autos, a pretensão da parte autora é a renovação do contrato de parceria agrícola nos termos do último aditamento do contrato, ou seja, renovação da parceria por quase 04 (quatro) anos.

Assim, uma vez que o objeto da ação é o contrato de parceria, entende-se que o valor da causa deve obedecer a pretensão decorrente do contrato, conforme dispõe o inciso II do artigo 292 do Código de Processo Civil, vejamos:

“II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”

Nesse sentido, segue o entendimento do E. TJMT em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Ao que consta, a posse que o autor apelante pretende proteger está ligada a um contrato de arrendamento rural, que no feito se postula a rescisão, o que conduz a conclusão de que o valor da causa não pode ser o de alçada, porque existe proveito econômico com a pretensa rescisão do contrato e a retomada da área objeto do arrendamento.

II - O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico obtido pelo recorrente advindo do arrendamento da terra objeto do interdito proibitório.”

(N.U 0001812-69.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, publicado no DJE 26/10/2020)

Desse modo, é claro que o valor da causa deve ser o proveito econômico obtido pela autora advindo da parceria agrícola.

Assim, com relação a definição do valor, extrai dos autos, bem como pela própria alegação da parte autora nos autos da ação de Consignação em Pagamento n. 1000525-52.2019.8.11.0022 que envolve o mesmo contrato em discussão, verifica-se que a autora pagou a requerida o valor de R$ 2.579.175,24 (dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), pelas safras referentes aos anos de 2017 a 2020. Sendo que este valor corresponde apenas a 10% da participação da requerida do contrato de parceria, havendo o lucro da parte requerida de 90% de sua participação.

Desse modo,
ACOLHO a impugnação ao valor da causa
arguida pela requerida, e com fundamento no artigo 292, §3º, do CPC,
RETIFICO O VALOR DA CAUSA para a quantia de R$12.561.010,00 (doze milhões quinhentos e sessenta e um mil e dez reais)
.

I.2 - DO MÉRITO.

Na exordial, em síntese, a parte autora requer a renovação do contrato de parceria de arrendamento de área rural firmado entre as partes, por igual prazo e nas mesmas condições.

Em sua contestação a parte requerida confirma a relação negocial havida entre as partes, contudo, pugna pela improcedência do pedido inicial, eis que no presente contrato de parceria, a cláusula 3.3, prevê expressamente que o prazo de vigência é de três anos safras, iniciadas em julho de 2017 até a data de 30 de agosto de 2020, sem qualquer menção sobre renovação, não havendo, portanto, vontade expressa de ambas as partes de renovação automática. Além disso, sustenta que a autora foi devidamente notificada em 31.08.2017, sobre o desinteresse na renovação do Contrato (Doc. 07), onde consta expressamente a intenção da requerida na retomada da área, de acordo com inciso V, do artigo 95, da Lei n.º 4.504/1964 (Estatuto da Terra).

Assim, verifica-se que o objeto principal da demanda diz respeito ao contrato de parceria agrícola com seus aditamentos.

Diante das alegações das partes é incontroverso, restando comprovado o instrumento particular em Id. 29719520 - Pág. 1/ 29719536 - Pág. 2, que as partes firmaram contrato de “parceria agrícola”, sendo que no último termo de aditamento as partes pactuaram o prazo de vigência desde julho de 2017 a 30 de agosto de 2020.

A controvérsia, portanto, se limita à ocorrência ou não de renovação do contrato de parceria agrícola celebrado entre as partes.

Pois bem.

A respeito da controvérsia o art. 95 da Lei 4504 de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), assim prescreve:

"Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos; (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007).

V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu; (Redação dada pela Lei nº 11.443, de 2007).

Na linha interpretativa do art. 95, incisos IV e V, do Estatuto da Terra, permite-se compreender que
o contrato celebrado entre os litigantes não poderá ser renovado, de forma automática,
POIS A PARTE REQUERIDA NOTIFICOU A AUTORA E EXIGIU A RETOMADA DO IMÓVEL, ANTES DO PRAZO DE VENCIMENTO CONTRATUAL.

O DOCUMENTO DE ID. 35405275, ANEXO A CONTESTAÇÃO, COMPROVA QUE A EMPRESA DEMANDADA NOTIFICOU A PARTE AUTORA EM 31 DE AGOSTO DE 2017 DE SUA INTENÇÃO DE NÃO RENOVAR DO CONTRATO FIRMADO CUMPRINDO, ASSIM, O COMANDO LEGAL IMPOSTA REFERIDA LEI.

Portanto,
a pretensão de renovação do contrato de parceria agrícola não pode ser acolhida
.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C PERDAS E DANOS – FIM DO PRAZO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS ACERCA DA VONTADE DO PROPRIETÁRIO EM RETOMAR O IMÓVEL – PRAZO DO ART. 95, V, DO ESTATUTO DA TERRA OBSERVADO (LEI Nº 4.504/1964) – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DESPEJO CONCEDIDO – EXECUÇÃO CONDICIONADA À ORIENTAÇÃO PREVISTA NO ART. 95, I, DA LEI Nº 4.504/1964 E NO ART. 21, § 1º, DO DECRETO LEI Nº 59.566/1966 NO CASO DE COLHEITA AINDA PENDENTE DE ULTIMAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66).

Se o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, que pleiteia a reintegração de posse e/ou o despejo, pedido inaugural deve ser analisado com base nos artigos do codex processual civil.

A concessão da liminar de despejo, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do DL nº 59.566/1966), com a devida notificação dos arrendatários no prazo do art. 95, V, do Estatuto da Terra, se evidencia como medida necessária, cuja execução da ordem deve seguir a orientação prevista no art. 95, I, da Lei nº 4.504/1964 e no art. 21, § 1º do Decreto Lei nº 59.566/1966 no caso de colheita ainda pendente de ultimação.”

(N.U 1017964-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

II – DA RECONVENÇÃO

Na reconvenção a reconvinte sustenta que o contrato de Parceria em evidência se encerra na data de 30.08.2020, nos termos da cláusula 3.3, bem como cumpriu a determinação dos artigos 95, V, da Lei n.º 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e do §2º, do art. 22, do Decreto n.º 59566/66, quanto ao envio de notificação premonitória, informando o desinteresse na renovação do contrato, para exploração direta.

Ao final, pleiteia-se a procedência do presente despejo, para que a Requerente desocupe o imóvel rural denominado Fazenda Condor, com área de 1.671.0227 ha, registrada sob as matrículas ns.º 4.608, 4.609 e 4.610, do CRI de Pedra Preta/MT, no vencimento do contrato, sob pena multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como da aplicação da cláusula penal disposta na Cláusula 11, do contrato em litígio.

Já a autora/reconvinda em sua contestação à reconvenção, refutou os fundamentos e pedido da reconvenção, aduzindo preliminar de litispendência da reconvenção com a ação rescisória interposta pela reconvinte.

Por sua vez, a reconvinte em sua impugnação à contestação da reconvenção refutou a preliminar de litispendência, sustentando os fundamentos quanto aos pedidos e causa de pedir não se confundem.

Pois bem.

Em detida análise aos autos, entendo que a preliminar de litispendência deve ser acolhida, pelos fundamentos em que passo a expor.

De acordo com o disposto no art. 301, § 3º, do CPC, para a configuração da litispendência, é necessário que sejam idênticas as ações. O § 2º, do art. 301, do CPC, explicita que, para se configurar a identidade entre duas ou mais ações, devem elas possuir mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Na ação de rescisão contratual, distribuída neste Juízo sob o n. 0001667-45.2018.8.11.0022, a reconvinte Jotta Participações, fundamenta o pleito de rescisão contratual em decorrência do descumprimento do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, postulando em sede tutela de urgência, e a confirmação da tutela ao final, o pedido de ordem despejo da reconvinda do imóvel referente ao contrato de parceria agrícola.

Assim, após análise ao pleito de reconvenção e a ação de rescisão contratual n. 0001667-45.2018.8.11.0022, entendo que identidade quanto às mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Ao contrário do sustentado pela reconvinte em sua impugnação, a causa de pedir entre a reconvenção e a ação rescisória envolve o mesmo contrato objeto da presente ação, que, em caso de procedência dos pedidos, levará ao mesmo efeito judicial, qual seja, o despejo do imóvel arrendado para a parceria agrícola.

Assim, a reconvenção deve ser extinta, eis que restou configurada a litispendência, nos termos do artigo 301, § 3º do Código de Processo Civil.

Por fim, observo que não restou demonstrada nos autos a prática pelas partes de nenhuma das condutas relacionadas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Observo que as partes apenas deduziram em juízo os direitos que entenderam serem titular, não se vislumbrando excessos processuais decorrentes de suas condutas.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em sua condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da DEMANDA PRINCIPAL, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Em razão da sucumbência, condeno parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais da demanda principal, bem como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da causa principal atualizado definido nesta sentença, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ainda, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
a RECONVENÇÃO
sem resolução do mérito
, ante o reconhecimento da ocorrência da coisa julgada.

Em razão da sucumbência na reconvenção, condeno parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais da reconvenção, bem como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor dada a reconvenção, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o édito recorrido acima transcrito, verifica-se que a sentença de origem extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao fundamento de litispendência entre a reconvenção apresentada pela ora apelante e a ação de rescisão contratual número 0001667-45.2018.8.11.0022, isso porque, segundo os fundamentos decisivos, ambas as demandas possuem identidade de partes, pedido e causa de pedir.

Como cediço, o instituto da litispendência, previsto no art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC, exige, para sua configuração, a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

No caso em análise, a questão central consiste em verificar se há coincidência plena entre as ações mencionadas.

Com efeito, incontroverso nos autos que as partes são as mesmas nas duas ações e que o pedido final de ambas – a desocupação do imóvel rural denominado Fazenda Condor – também se assemelha.

Entretanto, a análise deve avançar para verificar se há identidade quanto à causa de pedir, dividida entre remota (fatos) e próxima (fundamento jurídico do pedido).

A parte requerida apelante sustenta que a causa de pedir da reconvenção e da ação de rescisão contratual é diversa: na ação de rescisão, a causa de pedir estaria fundada no descumprimento contratual, especialmente o uso da área arrendada para finalidades não previstas no contrato; já na reconvenção, a causa de pedir consiste no término do prazo contratual, aliado ao cumprimento pela apelante da notificação prévia de não renovação, nos termos do art. 95, V, da Lei nº. 4.504/64 (Estatuto da Terra) e do art. 22, § 2º, do Decreto nº. 59.566/66.

De fato, analisando detidamente os autos, infere-se prosperar a alegação da apelante.

Nesta senda, como bem explanado nas razões do recurso,
embora o pedido de desocupação do imóvel seja semelhante, os fundamentos jurídicos que embasam a reconvenção e a ação de rescisão contratual não são idênticos, evidenciando a ausência de identidade de causa de pedir próxima
. Assim,
inexiste a tríplice identidade exigida para configuração da litispendência, conforme os §§ 1º e 3º do art. 337 do CPC
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – CONTRATOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não há litispendência quando, embora presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade nas causas de pedir, sejam elas próximas ou remotas
, por se tratarem de contratos distintos
.”
(N.U 1038404-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) (destaquei)

“APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. MESMAS PARTES. MESMOS FATOS. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DOS FATOS. Discute-se a caracterização da coisa julgada na hipótese em que as partes são as mesmas, os fatos postos em discussão são os mesmos, havendo diferença apenas no fundamento jurídico do pedido. Nos autos do Processo nº 1092-2007-069-03-00-4, pretendeu o reclamante acesso ao plano de saúde e o respectivo dano moral em decorrência dessa exclusão na aposentadoria por invalidez, com fundamento em cláusula de acordo coletivo de trabalho. Neste,
formula o reclamante idêntico pedido,
mas com fundamento nos artigos 42 da Lei nº 8.213/91, 468 e 475 da CLT e 5º, caput, incisos V e X, da Constituição Federal
. Em ambas as demandas, há pretensão de tutela antecipada e acesso extensivo aos dependentes. Na sentença, extinguiu-se o processo sem julgamento de mérito por considerar-se configurada a coisa julgada, em face da tríplice identidade dos elementos identificadores da causa, no que foi acompanhada pelo Regional. Os parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 337 do CPC/2015 consignam, respectivamente: "§ 1º"verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada"; § 2º"uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido". § 4º"há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".
A legislação brasileira adota a teoria da substanciação, por meio da qual se estabelece que a causa de pedir é composta dos fatos (causa de pedir remota) e dos fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir próxima).
Desse modo,
ainda que se admita que os fatos jurídicos das duas reclamações trabalhistas são os mesmos - reinclusão do reclamante e seus dependentes no plano de saúde e pagamento de indenização por danos morais -, estaria
configurada apenas a identidade da causa de pedir remota
.

PARA A CARACTERIZAÇÃO DA COISA JULGADA, ASSIM COMO DA LITISPENDÊNCIA, FAZ-SE NECESSÁRIA A IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E REMOTA. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o mesmo direcionamento. Adota a teoria da substanciação, já acolhida pelo Código de Processo Civil de 1973, exigindo tanto a exposição das razões fáticas como a fundamentação jurídica, v.g. o artigo 319, inciso III
:"319. A petição inicial indicará: (...) III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido". Assim,
para a caracterização da coisa julgada, faz-se necessária a identidade da causa de pedir, próxima e remota.
Conforme já exposto,
a causa petendi próxima é o fundamento jurídico invocado em face da compreensão da relação jurídica de direito material do caso concreto.
Trata-se de aspecto relevante para se definirem os limites da coisa julgada, já que delimitará a resposta jurisdicional, evitando-se, assim, decisões ultra/extra petita.
Não obstante a teoria da substanciação dê enfoque aos fatos (a obrigação do autor limita-se à descrição fiel da causa de pedir remota aos fatos, e não à matéria jurídica), APENAS SE HOUVER COINCIDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS ESTARÁ CARACTERIZADA A HIPÓTESE DE AÇÕES IDÊNTICAS.
Os efeitos práticos daí decorrentes são os casos de litispendência e coisa julgada, como nos autos. Isso porque
O COMANDO JUDICIAL DEVE GUARDAR INTEIRA PERTINÊNCIA COM A CAUSA DE PEDIR (PRÓXIMA E REMOTA) E COM O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL
. Portanto,
considerando a premissa expressamente consignada no acórdão regional, de que "o que foi alterado na presente demanda foi apenas o fundamento jurídico da causa de pedir, já que a primeira ação era fundamentada em acordo coletivo e a presente reclamação tem fundamento em artigos de diversos diplomas legais", constata-se que não há identidade de causa de pedir próxima para a configuração da coisa julgada, nos termos previstos no artigo 301, §§ 1º e 2º, do CPC/1973 (artigo 337, § 4º, do CPC/2015)
.
AÇÃO COM FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO NÃO É IDÊNTICA À ANTERIOR.
In casu, a primeira reclamação trabalhista elege como causa de pedir o acordo coletivo de trabalho, a fundamentar juridicamente sua pretensão; a atual, por sua vez, tem fundamento em dispositivos legais (artigos 468 e 475, caput, da CLT e 42, caput, da Lei nº 8.213/91). Com efeito, inviável a extinção do feito em exame. Recurso de revista conhecido e provido.”
(TST - RR: 9590320105030069, Data de Julgamento: 20/09/2017, Data de Publicação: DEJT 20/10/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LITISPENDÊNCIA - IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - INOCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. I -
A luz do art. 337, §§ 1º e 2º do CPC, a identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos em duas ações em curso configura a litispendência.
II -
Não ocorre a litispendência quando a ação anterior apontada como idêntica à presente demanda possui causa de pedir distinta.
III - Não havendo litispendência, a cassação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.”
(TJ-MG - AC: 10000222312563001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023)

De outra feita, o argumento da parte recorrida, no sentido de que as duas ações tem como base a mesma relação contratual e possuem efeito prático idêntico – ou seja, a desocupação do imóvel –, não é suficiente para sustentar o reconhecimento da litispendência, isso porque, conforme explanado, a configuração de litispendência exige
total identidade
, sendo que apenas se houver coincidência dos fundamentos fáticos e jurídicos estará caracterizada a hipótese de ações idênticas.

Portanto, o reconhecimento da litispendência, como realizado pelo juízo de origem, não se sustenta, devendo ser afastado.

Adiante, o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, possibilita que o Tribunal, ao afastar a extinção sem resolução de mérito, analise desde logo o mérito da reconvenção, considerando-se o estado do processo e a inexistência de necessidade de produção de provas.

No caso vertente, os autos contêm elementos suficientes para o julgamento do mérito da reconvenção.

A questão controvertida – a validade da notificação prévia de não renovação do contrato e o término do prazo contratual – já foi objeto de ampla instrução, permitindo a aplicação da teoria da causa madura.

A apelante, na reconvenção, pleiteia a desocupação do imóvel rural denominado Fazenda Condor, com fundamento no término do prazo contratual, em 30/08/2020, e na notificação prévia, realizada em 31/08/2017, informando o desinteresse na renovação do contrato, a qual foi realizada com antecedência mínima de seis meses, nos termos do art. 95, V, do Estatuto da Terra e do art. 22, § 2º, do Decreto nº. 59.566/66.

Além disso, o contrato firmado entre as partes, com vigência até 30/08/2020, previa expressamente a ausência de renovação automática (Cláusula 3.3).

De mais a mais, a apelada não demonstrou, nos autos, qualquer irregularidade na notificação prévia realizada pela apelante, tampouco apresentou elementos que configurassem direito à renovação compulsória do contrato, a qual foi julgada improcedente na origem, não havendo recurso no tocante.

Ademais, o Estatuto da Terra, em seu art. 95, V, é claro ao estabelecer que, desde que o proprietário ou arrendador comunique sua intenção de retomada do imóvel com a antecedência devida, a renovação do contrato não se opera automaticamente, sendo que, no caso em exame, restou comprovado que a apelante cumpriu rigorosamente o requisito legal, inviabilizando a continuidade da posse da apelada sobre o imóvel.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C PERDAS E DANOS – FIM DO PRAZO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS ACERCA DA VONTADE DO PROPRIETÁRIO EM RETOMAR O IMÓVEL – PRAZO DO ART. 95, V, DO ESTATUTO DA TERRA OBSERVADO (LEI Nº 4.504/1964)– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DESPEJO CONCEDIDO – EXECUÇÃO CONDICIONADA À ORIENTAÇÃO PREVISTA NO ART. 95, I, DA LEI Nº 4.504/1964 E NO ART. 21, § 1º, DO DECRETO LEI Nº 59. 566/1966 NO CASO DE COLHEITA AINDA PENDENTE DE ULTIMAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66).
Se o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, que pleiteia a reintegração de posse e/ou o despejo, pedido inaugural deve ser analisado com base nos artigos do codex processual civil.
A concessão da liminar de despejo, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do DL nº 59.566/1966), com a devida notificação dos arrendatários no prazo do art. 95, V, do Estatuto da Terra, se evidencia como medida necessária, cuja execução da ordem deve seguir a orientação prevista no art. 95, I, da Lei nº 4.504/1964 e no art. 21, § 1º do Decreto Lei nº 59.566/1966 no caso de colheita ainda pendente de ultimação.
”
(TJ-MT 10179647420218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO –
ARRENDAMENTO RURAL
– PERÍODO MÍNIMO TRIENAL RESPEITADO (ART. 95, INCISO II, DO ESTATUTO DA TERRA) –
NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO SEIS MESES ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – DESOCUPAÇÃO PROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Se respeitado o prazo mínimo do contrato de arrendamento rural, além do término da colheita, bem como que o arrendatário foi notificado acerca do interesse do proprietário em retomar o imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a pretensão inicial. Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1017928-21.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023) (destaquei)

Assim, preenchidos os requisitos legais para a retomada do imóvel e não havendo elementos que sustentem a manutenção da posse pela apelada, deve ser julgada procedente a reconvenção.

Por fim, considerando a reforma da sentença e o provimento do pedido reconvencional, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, de modo que a apelada deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à reconvenção, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para:

1) Afastar o reconhecimento de litispendência e a extinção da reconvenção sem resolução de mérito;

2) Julgar procedente a reconvenção, determinando a desocupação do imóvel rural denominado Fazenda Condor pela parte reconvinda BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA., nos termos da notificação prévia realizada pela apelante, JULGANDO, NO PONTO, EXTINTO COM RESOLUÇÃO de mérito o presente feito na forma do art. 487, I, do CPC.

3) Redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando a parte reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da demanda contraposta, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa reconvencional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024